Tribunal: TJDFT
Processo: 0702653-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702653-39.2022.8.07.0018 RECORRENTES: OSCARINA MARTINS OLIVEIRA SOUSA, INGRID MARTINS RODRIGUES, ANDRESSA MARTINS RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. PRESCRIÇÃO. QUINQUIDIO PREVISTO NO ART. 1o DO DECRETO-LEI No 20.910/32. MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. CONDIÇÃO DE HERDEIRO DOS BENEFICIÁRIOS. INEXISTÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO APÓS DESLIGAMENTO. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão ao recebimento de parcelas posteriores ao prazo de 5 anos, conforme preconiza o art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/32. 2. Após a edição da Lei no 10.486/02 não há previsão de pagamento de pensão na hipótese de ex-militar vivo desligado da corporação a bem da disciplina, pois se exige a condição de herdeiro aos beneficiários, requisito não observado, além da ausência de contribuições adicionais após o desligamento do servidor. 3. Negou-se provimento ao recurso. No recurso especial interposto, as recorrentes alegam violação aos artigos 20 da Lei 3.765/1960, 927, inciso I, do Código de Processo Civil, e 28 da Lei 9.868/1999, defendendo que, na qualidade de dependentes de ex-militar, detém o direito ao recebimento da pensão militar proporcional ao tempo de serviços prestados pelo oficial afastado. No aspecto, colacionam trechos de julgados do STJ, com os quais pretende demonstrar o dissenso interpretativo. Em sede de recurso extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, repetem as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 102, § 2o, da Constituição Federal. Pedem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados JOSÉ FERNANDES LOPES DE SOUSA, OAB/DF 67.112, e TATIANA DE QUEIROZ PEREIRA, OAB/DF 21.344. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 20 da Lei 3.765/1960, 927, inciso I, do Código de Processo Civil, e 28 da Lei 9.868/1999 e quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionada todas as matérias disciplinadas por cada um dos referidos dispositivos legais, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, constata-se que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: ADMINISTRATIVO. EX-POLICIAL MILITAR. EXCLUSÃO. CORPORAÇÃO. PENSÃO MILITAR AOS DEPENDENTES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE BENEFÍCIO SIMILAR NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a Lei Federal 9.717/1998, em seu art. 5o, veda aos seus destinatários a concessão de benefícios distintos dos previstos no Regime Geral da Previdência Social pela Lei Federal 8.213/1991, exceto quando houver previsão em sentido contrário na Constituição Federal. 2. Assim, é vedada a concessão de vantagens não constantes nas normas gerais estabelecidas pela legislação federal aos Policiais Militares dos Estados-Membros e do Distrito Federal. 3. Ademais, o art. 38 da Lei 10.486/2002 apenas possibilita que o militar excluído da corporação contribua para o pagamento do benefício de pensão a fim de que seus dependentes recebam pensionamento após sua morte, e não no caso de ter sido excluído da corporação (morte ficta). 4. O falecimento do militar é requisito para que surja o direito subjetivo à pensão militar. 5. Agravo Regimental não provido. (AgRg no RMS 38.819/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 04/10/2013). No mesmo sentido, entre outras, a decisão proferida no AREsp 1658068, relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 28/3/2023. Assim, tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, incide, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial tanto pela alínea 'a' como pela alínea 'c' do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.139.412/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 13/12/2022). Confira-se, ainda, nesse sentido, a decisão proferida nos EDcl no AREsp 2.267.188, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 2/3/2023. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora as recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “o recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (ARE 1391168 AgR, relator Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/2022). No mesmo sentido, o RE 1.406.266 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe de 1/3/2023. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados das recorrentes, JOSÉ FERNANDES LOPES DE SOUSA, OAB/DF 67.112, e TATIANA DE QUEIROZ PEREIRA, OAB/DF 21.344. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012